Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar a cláusula editalícia em benefício do candidato, sob a ótica subjetiva de suas condições médicas, atribuindo-lhe critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela.
2. O descumprimento injustificado da solicitação elaborada pela junta médica impede a pretensão de participação do candidato nas demais fases do certame. No caso, tenho que não há espaço para invocar princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque ausente qualquer justificativa para a não entrega oportuna dos exames com assinatura do profissional da área especificado.
3. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.